Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-02.2013.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000737-02.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 244.164.362-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM SENTENÇA– INAPLICAÇÃO DO § 5º, DO ART. 206, DO CC – REGRA GERAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC – INÍCIO – CONTRATO A SER QUITADO EM PRESTAÇOES – PRAZO PRESCRICIONAL – INÍCIO – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

II - Por tal viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil.

III – O inicio do prazo prescricional não ocorre a partir da constituição em mora do devedor que ainda não foi citado.

Embora com a constituição em mora, resultou vencido antecipadamente a obrigação, apenas antecipa a sua exigibilidade, dando ao credor, por força contratual, cobra-lo antecipadamente, mas não com relação que permanece inalterada.

IV - O raciocínio da Corte Superior, encarregada de unificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é o de que: o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza ao inadimplir com a sua obrigação (RESP 802688/RS, DJ 26/02/2007, pág. 604). Ademais, o vencimento antecipado por inadimplência é um benefício ao credor, logo, não pode prejudicá-lo (RESP 659290/MT, decisão monocrática, DJ 01/11/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
,
contra a sentença de ID:
172000190
proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã
/MT
, na Ação de Busca e Apreensão nº
0000737-02.2013.8.11.0087
, movida em seu desfavor de
EMILSON RODRIGUES DA SILVA
, que julgou improcedente a lide, reconhecendo ex-ofício a prescrição da presente ação e por consequência, extinguiu o feito de forma definitiva com resolução do mérito, art. 487, II do NCPC. Sem custas e honorários.
Em suas razões de ID: 172000191 alegam : (i) que a prescrição em verdade é interrompida com o despacho que ordenou a citação nos termos do art. 202, I do NCPC; (ii) que além disso cita o art. 240, § 2º do NCPC, que diz que o despacho do juízo que ordena citação interrompe a prescrição, desde que a parte promova a citação no prazo e na forma da lei processual; citando o prazo para que ocorra a prescrição; (iii) que a parte jamais deixou de dar andamento ao feito, respondendo a todas as intimações realizadas nos autos, a fim de localizar o requerido e o bem objeto da ação; não ocorrendo por circunstancias alheias a sua vontade; (iv) destaca a ausência de boa-fé do requerido em não comunicar a mudança de endereço e atualiza-lo no contrato firmado; (v) cita a súmula 106 do STJ, que diz que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”; (vi) destaca ainda que o procedimento de Busca e Apreensão decorre do decreto lei 911/69, o qual determina a citação do requerido apenas após a retomada do bem conforme disposto no art.3, §3º; Pugnando ao final pelo provimento do apelo, para revogar a sentença recorrida, autorizando o retorno dos autos ao juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito, ante a ausência de prescrição.

Contrarrazões ausente em face de não triangulação da lide, certidão de ID: 172000194.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A., contra a sentença de ID: 172000190 proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 0000737-02.2013.8.11.0087, movida em seu desfavor de EMILSON RODRIGUES DA SILVA, que julgou improcedente a lide, reconhecendo ex-ofício a prescrição da presente ação e por consequência, extinguiu o feito de forma definitiva com resolução do mérito, art.487, II do NCPC. Sem custas e honorários.

Escudada em jurisprudências, inclusive deste Tribunal, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, com fulcro no art. 206, § 5º, do Código Civil, anotando prescrição de cobranças de dívidas líquidas e certas, extinguiu o processo de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária que foi proposta pela instituição financeira apelante em face do devedor inadimplente apelado.

Aplicou-se, portanto, o conceito delineado no dispositivo substantivo civil acima citado – prescrição em cinco anos para cobranças de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Com todo respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívocos de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14ª. Vara Cível)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art). 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo quinquenal (§5ª, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte
www.tjmt.jus.br)
’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho). (DJE de 28/03/2017, fonte
www.tjmt.jus.br)
’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

No caso em apreço, conquanto que, passados mais de dez anos da distribuição da ação e até a presente data o veiculo não foi apreendido e, em face desta situação, ainda não residiu a citação válida para, de resto interromper o prazo prescricional, firmo meu entendimento de que, ainda não está prescrito o direito de o banco credor postular com a presente ação.

Isto porque, segundo consta a inicial: ‘O crédito do requerente (apelante) está consubstanciado na cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, operação n. 035000040393, firmada em 27/01/2.011, pelo qual restou contratado o empréstimo no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco reais) a ser restituído em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 2.353,92 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) cada, conforme documento anexo (fls.. 02). (sic)

Desta forma, a considerar que a última parcela constante do contrato, conquanto que a constituição em mora tenha sido em data de 24/09/2012 e, por força contratual, vencido antecipadamente a divida o que deve ser levado em conta para registrar o inicio do prazo prescricional é, efetivamente, a data do vencimento que se deu em, 27/01/2015. Neste viés, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, somente ocorrerá no mês de Janeiro/2025 para o exercício da ação de busca e apreensão, segundo penso, respeitando posicionamentos antagônicos a respeito desta situação recursal.

Como é aplicado pela jurisprudência pátria a respeito desta questão, não ocorre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada, nos termos do artigo 199, inciso II, do Código Civil Brasileiro. E, nestas situações, o vencimento antecipado da divida parcelada em razão do inadimplemento do devedor não altera o prazo inicial da prescrição, sempre devendo ter seu inicio a partir do vencimento da última parcela acordada.

Seria, no caso, a aplicação no direito da máxima ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO’’.

O raciocínio da Corte Superior, encarregada de unificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é o de que: o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza ao inadimplir com a sua obrigação (RESP 802688/RS, DJ 26/02/2007, pág. 604). Ademais, o vencimento antecipado por inadimplência é um benefício ao credor, logo, não pode prejudicá-lo (RESP 659290/MT, decisão monocrática, DJ 01/11/2006).

A propósito, cito precedentes:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)’.

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1083752 MS 2017/0080501-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)’.

Portanto, não prescrito o direito do credor, a pretensão recursal é triunfante.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para conhecimento e fins pertinentes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023